Tribunal: TJDFT
Processo: 0733122-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, para reformar decisões que, em execução de título extrajudicial, indeferiram pedido de expedição de ofício à SUSEP, à CNseg e ao CAGED. Em contrarrazões, a agravada JCA COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA arguiu preliminarmente o não conhecimento do agravo de instrumento em razão de inovação recursal e supressão de instância. Argumenta que os pedidos de pesquisas junto à SUSEP e à CNSeg não foram apresentados anteriormente e não foram indeferidos pelo juízo de origem. Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da preliminar suscitada pela agravada. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator